Tribunal: TJES
Processo: 5003226-58.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003226-58.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PUREZA MARIA DE JESUS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003226-58.2021.8.08.0012

RECORRENTE: EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: PUREZA MARIA DE JESUS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR J. BERMOND

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA. COBRANÇA INDEVIDA. TITULARIDADE NÃO DEMONSTRADA. CANCELAMENTO DOS DÉBITOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
interpôs Recurso Inominado em face da sentença de primeiro grau proferida pelo MM. Juiz de Direito ADEMAR J. BERMOND, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c OBRIGAÇÃO DE FAZER c/c REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS movida pela recorrida em desfavor da recorrente, a qual julgou procedente o pedido para condenar a recorrente no pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, bem como cancelar todos os débitos imputados a recorrida que motivaram a negativação.

Em sede recursal (ID nº 2036352) aduz a recorrente, em síntese: (I) que a cobrança foi regular; (II) que não são devidos danos morais, e, alternativamente, cabível a minoração dos mesmos.

A recorrida apresentou contrarrazões no ID nº 2036361.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei nº 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, a recorrida ajuizou a presente demanda aduzindo que reside há mais de 20 anos no mesmo imóvel e que recebeu de seu vizinho faturas de débitos que constam em seu nome, referente a um imóvel de outro endereço, o qual desconhece tanto a titularidade quanto a localização.

Em contato com a recorrente, foi informada que nada poderia fazer, pois não poderia alterar o sistema quanto aos débitos. Pugnou, ao final, pela declaração de inexistência de do débito e por indenização a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00.

No presente caso, entendo que a sentença deve ser mantida.

Há nos autos elementos que comprovam que a recorrida reside em Campo Grande, Cariacica, enquanto os débitos discutidos são do bairro de Santa Marta, Vitória.

Desta monta, entendo que a alegação da recorrente de que a responsabilidade e obrigação quanto aos débitos é da recorrida, não merece ser acolhida. Isto porque não se pode esperar que alguém arque com uma dívida que desconhece. Da mesma foram, não há a comprovação de fato impeditivo do direito da autora, consistente na demonstração de que esta seria, ao menos, possuidora do imóvel onde localizada a instalação, ônus no qual não se desincumbira a recorrente.

O fato da titularidade estar vinculada a recorrida há anos não é prova, nem indiciária, da regularidade da situação, em razão da não juntada de elementos comprovando o pedido de ligação em seu nome.

Ademais, devido ao débito em questão, o nome da recorrida foi negativado em órgãos de constrição de crédito, o que gerou um transtorno para a recorrida por uma dívida que não era dela e que esta desconhecia a origem.

Por este motivo, pelos transtornos causados na vida da recorrida, são devidos danos morais no presente caso, pois a negativação foi indevida.

Conforme dito, não há como se esperar que a recorrida quite débito que não é seu, e, tampouco, que arque com as consequências da negativação de seu nome por dívida desconhecida.

Por este motivo, entendo que a sentença deve ser mantida tanto para condenar o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, quanto para
cancelar todos os débitos imputados a recorrida que motivaram a negativação.
Os valores foram fixados em patamar adequado e proporcional, não sendo o caso de minoração.

Nesta esteira entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a
sentença impugnada. Em razão da sucumbência, condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da
condenação
(art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.